Tribunal: TCU
Processo: 040.085/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.085/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Eler Galvao (XXX.876.757-XX); Camila de Oliveira Selva Lima Pinto (XXX.171.027-XX); Cleide Lisboa de Almeida da Cruz (XXX.775.447-XX); Erika Regiane Lima dos Santos (XXX.706.248-XX); Josemaria Gomes de Matos (XXX.864.766-XX); Luana Echardt Alves Jesus (XXX.588.897-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.